Tribunal: TJSP
Processo: 0006266-54.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Falta de provas. Ocorrência. Entorpecente apreendido junto ao corpo da companheira do reeducando, ao tentar ingressar no estabelecimento penitenciário. O reconhecimento da falta disciplinar exigiria comprovação de haver o sentenciado solicitado o transporte da droga. Amásia que afirma ter atuado sozinha, sem pedido ou

Ementa:
Agravo defensivo. Insurgência contra decisão que reconheceu a falta grave. Falta de provas. Ocorrência. Entorpecente apreendido junto ao corpo da companheira do reeducando, ao tentar ingressar no estabelecimento penitenciário. O reconhecimento da falta disciplinar exigiria comprovação de haver o sentenciado solicitado o transporte da droga. Amásia que afirma ter atuado sozinha, sem pedido ou ameaça do agravante. Inexistência de prova da participação do reeducando na empreitada criminosa. Agravo provido.